Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-56.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo desprovido – Inexistência de prejuízo ao executado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004689-56.2014.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, Apelantes/Apelados TOMAZ ADELINO, FRANCINE DE GOIS,
STEPHANIE DE GOIS, JOSE CLAUDIO VIEIRA e ANA MARIA VIEIRA DE
ALMEIDA, é apelado ALFREDO FRANCISCO SCAGLIONE ADELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APTES/APDOS: TOMAZ ADELINO, FRANCINE DE GOIS, STEPHANIE DE GOIS,
JOSE CLAUDIO VIEIRA E ANA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA
APELADO: ALFREDO FRANCISCO SCAGLIONE ADELINO
VOTO no 126.556
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINÇÃO
DO PROCESSO
Agravo de instrumento interposto pelo
executado contra decisão anterior à sentença
Prolação de
sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo Agravo
desprovido Inexistência de prejuízo ao executado.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 190/192) interposta contra a sentença de fls. 186
que julgou extinto o processo, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil
de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ter interposto recurso contra a decisão anterior,
o qual ainda está pendente julgamento, sendo certo que, a decisão a ser proferida no
julgamento do referido agravo pode alterar a decisão recorrida, assim, totalmente descabida
a extinção do feito; depósito realizado como garantia e não pagamento.
Preparo realizado a fls. 235/237.
Contrarrazões estão a fls. 240/242.
É O RELATÓRIO.
Em que pese, de fato, quando da prolação da sentença estivesse pendente de
julgamento o Agravo de Instrumento de fls. 195/234, não foi prejudicado o executado pelo
julgamento de extinção da presente execução, porquanto o agravo por ele interposto foi
desprovido, na forma do acórdão de fls. 379/382, decisão contra a qual não foi interposto
recurso, ensejando o trânsito em julgado da mesma (fls. 392/393) e a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção do quanto decidido em primeira instância. Sendo assim, por esse motivo não
haveria porque se anular a sentença.
Além do mais, o recurso especial em questão nem mesmo foi admitido à
analise do Superior Tribunal de Justiça, com o que nenhuma das ponderações feitas pelo
recorrente serviria para atingir-se o resultado pelo mesmo agora almejado, resultado este
prejudicado por tudo quanto já se consolidou a respeito das questões debatidas no agravo.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator